Tribunal: TJDFT
Processo: 0719555-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0719555-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL AGRAVADO: BLOCOGE GASTROBAR LTDA, FLAVIA AMARAL DE FARIA, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO DESPACHO Mantenho a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista (ID 46917188) por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, assim como do ID 46917188, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023